Tribunal: TJES
Processo: 5000308-25.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000308-25.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YAN LEITE DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. CARBONATO DE LÍTIO CR 450 MG. NOTA TÉCNICA DO NAT DESFAVORÁVEL. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA NO SUS (CARBONATO DE LÍTIO 300 MG). AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA IMPRESCINDIBILIDADE DA FORMULAÇÃO ESPECÍFICA. TEMA 106 DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor afirma que buscou atendimento médico especializado em dezembro de 2023, oportunidade em que o profissional receitou o fármaco Carbonato de Lítio CR 450 mg. Afirma que efetuou pedido administrativo junto ao Estado, mas não obteve o fornecimento do medicamento. Sustenta que a formulação de liberação imediata (300 mg) disponível na rede pública causou-lhe efeitos colaterais debilitantes, como tremores, o que justifica a necessidade da versão de liberação prolongada. Pugna pela condenação do ente público no fornecimento do fármaco conforme prescrição médica.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais. A parte autora interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões, o Estado do Espírito Santo pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, todavia, tal garantia deve observar critérios de seletividade e protocolos técnicos estabelecidos pela administração pública para viabilizar a universalidade do sistema.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 106, fixou requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não padronizados, dentre os quais a comprovação da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS. No presente caso, constata-se que há opção no SUS com o mesmo princípio ativo do medicamento que o autor pleiteia que lhe seja fornecido. A diferença está no modo de liberação do princípio e na dosagem. Em nota técnica (id. 17723085), o NAT apontou não consta na literatura médica justificativa plausível que sustente a imprescindibilidade da formulação de liberação lenta em detrimento da disponível no SUS.

5. As provas produzidas pela parte autora não foram suficientes para infirmar a conclusão técnica do NAT. Embora o laudo do médico assistente associe a ocorrência de efeitos colaterais com a medicação de 300 mg, não há nexo de causalidade evidente. O parecer do NAT, subsidiado por evidências científicas, não reconheceu a superioridade terapêutica ou a necessidade absoluta da troca para a formulação CR 450 mg no contexto da política pública de saúde, destacando a necessidade de monitorização e ajuste de doses para cada paciente. Assim, à míngua de prova inequívoca da imprescindibilidade do fármaco pretendido, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

6. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

7. Condeno o recorrente vencido no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão de gratuidade de justiça em favor do recorrente.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)